Tribunal: TJDFT
Processo: 0704414-52.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PEDIDO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PARA EMISSÃO DE PASSAPORTE E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM. MELHOR INTERESSE DO MENOR. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe acerca da competência da Justiça da Infância e da Juventude para conhecer de pedidos relacionadas a direitos individuais da criança e adolescente à educação e saúde.
2. Considerando que a lide de origem versa sobre suprimento judicial de autorização paterna para a emissão de passaporte e viagem internacional, a questão se encontra contemplada na esfera do interesse individual da criança e do adolescente, razão pela qual a competência para processar e julgar a causa é do Juízo da Vara da Infância e da Juventude. Precedentes.
3. Apelação conhecida e não provida.